Tribunal: TJSP
Processo: 1017672-63.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Reajustes do prêmio por faixa etária. Sentença que declara abusivo o percentual aplicado aos 59 anos de idade. Reajustes por faixa etária. Admissibilidade em tese, nos termos definidos pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.568.244). Contrato celebrado na

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Reajustes do prêmio por faixa etária. Sentença que declara abusivo o percentual aplicado aos 59 anos de idade. Reajustes por faixa etária. Admissibilidade em tese, nos termos definidos pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.568.244). Contrato celebrado na vigência da Lei no 9.656/98. Segurado vinculada a contrato celebrado depois de 01/01/2004. Cláusula de reajuste por faixa etária de acordo com o art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS. Valor da última faixa etária 5,85 vezes superior ao valor da primeira faixa etária. Variação acumulada entre a 7a e 10a faixa de 2,41, idêntica à variação entre a 1a e 7a faixa. Cláusula contratual válida. Precedentes. Percentual que não se mostra abusivo, pois os demais percentuais aplicados às faixas anteriores foram diluídos, tratando-se, ainda, do último aumento possível. Valor da mensalidade que não se mostra excessivo. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162128
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017672-63.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ASSISTÊNCIA
MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A, é apelado LEONARDO SPONTON
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
2
VOTO No 2309
APELAÇÃO no 1017672-63.2015.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APELANTES/APELADOS: Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/A e
Leonardo Sponton
JUIZ: Mauro Ruiz Daró
APELAÇÃO. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais. Reajustes do
prêmio por faixa etária. Sentença que declara abusivo o percentual
aplicado aos 59 anos de idade. Reajustes por faixa etária.
Admissibilidade em tese, nos termos definidos pelo STJ em
julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.568.244).
Contrato celebrado na vigência da Lei no 9.656/98. Segurado
vinculada a contrato celebrado depois de 01/01/2004. Cláusula de
reajuste por faixa etária de acordo com o art. 3o da Resolução
Normativa 63/2003 da ANS. Valor da última faixa etária 5,85
vezes superior ao valor da primeira faixa etária. Variação
acumulada entre a 7a e 10a faixa de 2,41, idêntica à variação entre
a 1a e 7a faixa. Cláusula contratual válida. Precedentes. Percentual
que não se mostra abusivo, pois os demais percentuais aplicados às
faixas anteriores foram diluídos, tratando-se, ainda, do último
aumento possível. Valor da mensalidade que não se mostra
excessivo. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da ré
provido, prejudicado o do autor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 171/174, movida por Leonardo Sponton em face de Assistência
Médico Hospitalar São Lucas S/A, para declarar sem efeito o aumento da última faixa
etária, subsistindo somente o reajuste anual autorizado pela ANS, condenando a ré, ainda, a
restituir de forma simples, os valores pagos, com correção monetária a partir do
desembolso e juros de mora a contar da citação, reconhecendo sucumbência recíproca.
Recorre a ré, alegando que, para os contratos celebrados após
o estatuto do idoso, já vigora a Resolução Normativa no 63 editada pela ANS, que
readequou os reajustes por faixa etária, os quais passaram de 7 para 10 faixas, que vão até
os 59 anos de idade. Aduz que não há qualquer ofensa à Lei 9.656/98, cumprindo o
disposto na ANS, cujos reajustes obedecem às regras da RN 63/03. Pede a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
3
da ação (fls. 180/185).
Adesivamente recorre o autor, insistindo na condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais. Insurge-se, ainda, contra o reconhecimento
da sucumbência recíproca, pedindo a condenação da ré ao pagamento integral da
sucumbência (fls. 205/2015).
Contrarrazões ao recurso da ré a fls. 192/204, com preliminar
de não conhecimento. Contrarrazões ao recurso adesivo a fls. 219/225.
Não há oposição ao julgamento virtual (fl. 232).
É o relatório.
O recurso da ré merece provimento, prejudicado o do autor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais, em que o autor, segurado de plano
de saúde individual, administrado pela ré, firmado em janeiro de 2010, insurge-se contra
o reajuste previsto em razão de alteração por faixa etária, reputando-a abusiva em nítida
ofensa ao Estatuto do Idoso e ao Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que, ao completar 59 anos de idade em 2014, a
mensalidade foi majorada em 130%, elevando o valor da mensalidade de R$ 184,63 para
R$ 389,68, devido à alteração de faixa etária. Por isso, busca a declaração de nulidade da
cláusula que estabelece o reajuste por faixa etária, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e, ainda, a restituir em dobro as quantias indevidamente
pagas.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação nos
seguintes termos:
“ Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a
ação e declaro sem efeito o aumento da última faixa etária, confirmando a
liminar, a fim de que subsista somente o reajustamento autorizado pela
ANS da indexação anual. Condeno o ré a restituir de forma simples os
valores pagos indevidamente, com correção monetária desde o desembolso
e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. As partes dividirão as
custas e despesas, arcando cada qual com os honorários de seus
advogado”.
Respeitando o entendimento do Magistrado de primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
4
instância, a ação é improcedente.
E apesar da alegação do autor de que o recurso de apelação da
ré não deve ser conhecido por inobservância do princípio da dialeticidade, isso não ocorre.
A ré-apelante advoga a legalidade do contrato e dos reajustes
por faixa etária, insistindo em que a previsão contratual está conforme a Resolução
Normativa no 63, da ANS, que estabelece 10 faixas etárias, até os 59 anos de idade e que os
percentuais aplicados estão conforme as regras estabelecidas.
Então, a apelação da ré é de ser conhecida.
Superada a questão, passa-se à análise do mérito da pretensão
recursal.
O contrato em questão é individual e foi firmado pelas partes
no ano de 2010. Aplica-se, ao caso em análise, a tese firmada nos autos do Recurso
Repetitivo julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO
GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no
contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste
correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no
9.656/1998). [...] 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional
ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser
observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices
de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
5
proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos
contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999
e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998,
a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há
mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10
(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa
etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das
mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo
de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a
permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual
não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço
público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço
Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. [...]. 10. TESE para os fins do art.
1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
6
discriminem o idoso. [...] Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 14/12/2016) (grifei).
Assim, para se verificar a legalidade dos reajustes por faixa
etária, deve-se observar a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que estabelece os
limites máximos de reajustes em decorrência da idade:
Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se
a seguinte tabela:
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta
e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;
IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;
X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.
Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa
etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser
superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não
poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
III as variações por mudança de faixa etária não podem
apresentar percentuais negativos.
A operadora do plano de saúde defende a legalidade das
cláusulas e, portanto, a viabilidade dos reajustes, enquanto que a apelada entende em
sentido diametralmente diverso.
Bem conhecidos os fatos, resta apreciar as teses em
discussão.
Do recurso da ré.
No caso em exame, as faixas etárias do plano da autora estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
7
constantes na tabela de fls. 129/130. Tais faixas estão dentro do estabelecido pelo RN
63/2003 da ANS e com os seguintes percentuais de reajuste:
No
Faixa etária
Percentuais de reajuste
Forma de cálculo
1a
Até 18 anos
0
A
2a
De 19 a 23 anos
25,9%
B = 1,25x A
3a
De 24 a 28 anos
9%
C = 1,09 x B
4o
De 29 a 33 anos
5,4%
D = 1,054 x C
5o
De 34 a 38 anos
9%
E = 1,09 x D
6o
De 39 a 43 anos
15%
F = 1,15 x E
7o
De 44 a 48 anos
34,40%
G = 1,34 x F
8o
De 49 a 53 anos
9,8%
H = 1,09 x G
9o
De 54 a 58 anos
5,2%
I = 1,052 x H
10o
59 anos ou mais
110,9%
J = 2,109 x I
Ressalto, outrossim, que a adição dos números inteiros das
porcentagens é evidentemente incorreta, devendo, assim, ser considerada a fórmula
indicada na última coluna; ou seja; deve ser realizada a multiplicação.
Pois bem.
Quanto ao inciso I, o valor fixado para a última faixa não
poderá exceder a seis vezes o valor da primeira faixa.
Já quanto ao inciso II, a variação acumulada entre as faixas 7
e 10 não poderá superar a variação cumulada entre as faixas 1 e 7. O valor entre G e J não
pode ser maior do que o valor entre A e G.
Desta forma, a cláusula 24 do seguro saúde está em
consonância com o que estabelece o art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS, de
acordo com a qual, conforme estipula o inciso I do mencionado artigo, o valor fixado para
a última faixa etária (59 anos de idade ou mais) não poderá exceder a seis vezes o valor da
primeira faixa etária (0 a 18 anos de idade): o valor da última faixa etária é 5,85 maior que
o valor fixado para a primeira faixa etária (1,25 x 1,09 x 1,054 x 1,09 x 1,15 x 1,344 x 1,09
x 1,052 x 2,109), ou seja, em conformidade com o que dispõe a Resolução Normativa
acima citada.
Além disso, nos termos do inciso II do art. 3o da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
8
Resolução, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. No caso em análise a variação entre
a sétima e a décima faixa (1,09 x 1,052 x 2,109) resulta no índice de 2,41, idêntico ao da
variação entre a primeira e a sétima faixa (1,25 x 1,09 x 1,054 x 1,09 x 1,15 x 1,344).
Por fim, resta analisar se o reajuste, como previsto no
Recurso Repetitivo, não “seria desarrazoado ou aleatório, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a
sua permanência no plano”.
No caso em análise, houve o exato cumprimento dos
parâmetros estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça para a validação dos
reajustes por faixa etária para os segurados idosos, valendo ressaltar que os percentuais
aplicados nas faixas etárias anteriores foram diluídos.
Em hipóteses análogas, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Agravo interno. Plano de saúde individual ou familiar. Reajuste de
mensalidade por mudança de faixa etária. Possibilidade, desde que prevista em
contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de
percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos,
onerando demasiadamente o consumidor ou discriminando o idoso (tema 952).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento
estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido”. (Agravo interno n ] 1103744-63.2015.8.26.0100/50000, Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Campos
Mello, j. 12/02/2019).
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE
DAS MENSALIDADES POR CRITÉRIO ETÁRIO (59 ANOS DE IDADE).
Cabimento. Observância do REsp no 1.568.244/RJ. Contrato firmado a partir
de 01/01/2014, sobre o qual incidem as regras da RN no 63/2003. Vedação de
reajustamento apenas quando o valor fixado para a última faixa etária (59 anos
ou mais) for superior a seis vezes o montante da primeira faixa, ou quando a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixas for superior àquela
acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Inteligência do art. 15 da Lei no
9.656/98 e da Resolução Normativa RN no 63, de 22 de dezembro de 2003.
Abusividade
não
configurada.
Sentença
de
improcedência
mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Fixação devida, nos termos do artigo 85, § 11,
do
CPC/2015.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071 -Voto no 2309
9
1106054-08.2016.8.26.0100; 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rosangela Telles; j. 13/11/2018).
“PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. Ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Contrato individual ou familiar.
Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o reajuste
dos valores para a faixa etária de 59 anos. Descabimento. Reajuste de 70,368%
realizado de acordo com a previsão do art. 15 da Lei no 9.565/98 e com os
parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa no 63 da ANS. Precedente
do STJ, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO””
(TJSP;
Apelação
1077091-53.2017.8.26.0100; 3a Câmara de Direito Privado , Rel. Des. Viviani
Nicolau; j. 12/11/2018).

Além disso, trata-se do último aumento, aos 59 anos, não
havendo previsão de qualquer outro reajuste por faixa etária após tal idade, devendo ainda
ser considerado o incremento da sinistralidade, decorrência natural do envelhecimento, o
que justifica a imposição do percentual, visando o equilíbrio contratual a longo prazo.
Há de se ressaltar que o valor indicado pelo autor na petição
inicial R$ 426,96 em setembro de 2015 - não se mostra demasiadamente elevado, o que
descaracteriza a chamada cláusula barreira, pois não inviabiliza a contratação.
Desta forma, não há ilegalidade ou abusividade no reajuste
praticado pela seguradora quando o autor atingiu 59 anos de idade.
Do recurso do autor
O recurso do autor visava à condenação da ré por danos
morais, mas a pretensão estava atrelada ao pedido de afastamento do reajuste, que restou
afastada. Então, o recurso do autor está prejudicado.
Assim sendo, é o caso de se reformar a r. sentença, julgando
improcedente a ação e condenando o autor, por consequência, ao pagamento das custas e
despesas processuais e verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor dado à causa,
observada a gratuidade concedida. Prejudicado o recurso do autor.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré,
PREJUDICADO o recurso do autor.
CRISTINA MEDINA MOGIONI

RELATORA